Tribunal: STF
Processo: RE 73362
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-07
Data de publicação: 1972-03-07

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. READAPTAÇÃO. O DECRETO ESTADUAL N. 796, DE 1967,
DA GUANABARA, SITUA-SE COMO "ATO DE NATUREZA LEGISLATIVA", NO
SENTIDO DO ART. 173, III, DA CARTA POLITICA DE 1967. AO GOVERNADOR
ERA DADO DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE READAPTAÇÃO, APÓS
A VIGENCIA DO ATO COMPLEMENTAR N. 28, DE 1966. AO PODER JUDICIARIO
FALECE COMPETÊNCIA PARA DEFERIR A READAPTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO,
ANTES DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
RECURSO PROVIDO.